Tribunal: TJDFT
Processo: 0706332-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0706332-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: FRANCISCA MORAIS DA SILVA RECORRIDO: LISANGELA DE MACEDO REIS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto em face da decisão proferida nos autos de origem no 0720146-35.2022.8.07.0016, em trâmite no 6o Juizado Especial Cível de Brasília. Em síntese, alega a agravante ter o Juízo de origem indeferido a penhora dos direitos aquisitivos sobre imóvel alienado fiduciariamente. 2. Recurso tempestivo e acompanhado de preparo. Não foram apresentadas contrarrazões. 3. Decisão de ID 69140111 deferiu efeito suspensivo apenas para determinar que a execução não fosse arquivada até o julgamento do presente agravo de instrumento. 4. O artigo 835, XII, do CPC, de forma taxativa, prevê a possibilidade de penhora de direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia. 5. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: (...)“A exequente requereu a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel adquirido pelo devedor e a alienação do bem em hasta pública. Ocorre que a penhora se mostra inviável, pois conforme resposta da credora fiduciária (id 225826346), Caixa Econômica Federal, o financiamento é muito longo, de 307 meses, tendo sido pagas até o momento apenas 164 prestações. Ou seja, faltam mais de 13 anos para a quitação. Os bens garantidos por alienação fiduciária não pertencem ao devedor-executado, que é apenas possuidor, com responsabilidade de depositário, mas à instituição financeira que realizou a operação de financiamento. O devedor fiduciante possui expectativa do direito à futura reversão do bem alienado, em caso de pagamento da totalidade da dívida, exercendo, tão somente, a posse direta sobre o imóvel e não os poderes gerais da propriedade, na forma prevista no art. 1.228 do Código Civil. Em que pese permita-se a penhora sobre eventuais direitos que o devedor detenha sobre a coisa, resta impossibilitada a avaliação e o consequente envio para hasta pública de bem alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante enquanto não houver o adimplemento integral. Assim, indefiro o pedido, em razão da inviabilidade. Promova o exequente o andamento do feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento, nos termos do art. 921, III do CPC.” (...) 6. No caso dos autos, não se vislumbra que eventual ato de constrição do referido direito possa ofender qualquer dos princípios norteadores dos Juizados Especiais Cíveis (Lei no 9.099/95, artigo 2o). Ademais, somente após realizada a penhora, avaliado o direito e obtida a informação do saldo devedor pela instituição financeira credora é que se poderá aferir a viabilidade econômica de se realizar a alienação judicial. Nesse sentido: Acórdão 1682659, 07016247120228079000, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/3/2023, publicado no DJE: 13/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. 7. Conforme consta no ID 225737538, dos autos de origem, o próprio credor fiduciário, Caixa Econômica Federal, não se opõe à penhora pleiteada pela agravante, apenas ressaltando que abarque os direitos aquisitivos, considerando a existência de débito ainda em aberto. 8. Ressalte-se prevalecer nas Turmas Recursais dos Juizados Especiais o entendimento (alinhado aos precedentes do Superior Tribunal de Justiça) da viabilidade de constrição dos direitos aquisitivos advindos de contrato de alienação fiduciária, na forma do art. 835, XII do CPC. Nesse sentido: Acórdão 1936722, 0702075-28.2024.8.07.9000, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/10/2024, publicado no DJe: 04/11/2024 e Acórdão 1915892, 0701573-89.2024.8.07.9000, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/09/2024, publicado no DJe: 12/09/2024. 9. Desse modo, impõe-se a reforma da decisão ora revista, para efeito de constrição dos direitos aquisitivos sobre o imóvel indicado, à luz do princípio da efetividade. 10. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e PROVIDO, para reformar a decisão agravada e determinar a efetivação da penhora e avaliação dos direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia. 11. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o advento da Súmula 41 da TUJ - Turma de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais deste TJDFT. “NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DF NÃO É CABÍVEL A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.” 12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.” A parte recorrente afirma que a decisão vergastada viola o direito à moradia previsto no art. 6o da Constituição Federal. Afirma que, por ser considerada fiadora, os direitos aquisitivos sobre seu imóvel, único bem de família, será penhorado para pagamento da dívida, o que contraria a ordem constitucional. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão do benefício da justiça gratuita. Sem contrarrazões. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque a parte recorrente deixou de demonstrar, de forma fundamentada e em tópico próprio, a existência do requisito da repercussão geral, não preenchendo, assim, o requisito dos arts. 102, § 3o, da CF/88, 1.035, § 2o, do CPC, e 322 e 327 do Regimento Interno da Suprema Corte. Nesse sentido: “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Tópico devidamente fundamentado. Ausência. Inadmissibilidade. Precedentes. 1. Os recursos extraordinários interpostos contra acórdãos publicados a partir de 3/5/07 devem demonstrar, em tópico devidamente fundamentado, a existência da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no apelo extremo (AI no 664.567/RS-QO). 2. A repercussão geral deve ser demonstrada em tópico destacado da petição do recurso extraordinário, não havendo falar em repercussão geral implícita ou presumida. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa. (ARE 1040531 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05/02/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-037 DIVULG 26-02-2018 PUBLIC 27-02-2018)” Por outro lado, o Colegiado Recursal consignou a validade da penhora que recaiu sobre os direitos do imóvel da devedora com fundamento na legislação infraconstitucional e no conjunto fático-probatório dos autos, sendo inviável rever tal entendimento em sede de análise do recurso extraordinário, conforme entendimento das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido é a jurisprudência da Suprema Corte: “Ementa: Direito civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Penhora. Impugnação. Alegado bem de família. Ausência de comprovação. Matéria infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 1543410 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 16.05.2025) Ante o exposto, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de junho de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal